Tribunal: TJES
Processo: 5001380-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GABRIEL PRETTI DOS REIS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE ANESTESIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO ATO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO. OBRIGAÇÕES INERENTES E INDISSOCIÁVEIS AO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora narra, em síntese, que é cliente do plano de saúde requerido e iniciou um tratamento com primeiro procedimento cirúrgico sem problemas. Sustenta que, contudo, no segundo procedimento cirúrgico, no dia e horário designado foi informado, em ambiente hospitalar, que deveria adimplir valores inerentes aos materiais utilizados no procedimento, ponteira ultrassônica Piezo, planejamento cirúrgico e o valor da internação hospitalar. Aduz que buscou a requerida para ressarcimento e não obteve êxito.Pelo exposto, o autor se sente lesado, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando o reconhecimento da falha na prestação de serviço da requerida diante dos condicionamentos adimplemento e negativassem desfavor do requerente através de comando sentencial declaratório, bem como o ressarcimento do prejuízo material de R$14.278,20 e danos morais de R$8.000,00.”

2. A sentença objurgada (id n.º 15267775) julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para: declarar falha na prestação de serviço fornecido pelo plano de saúde requerido, no caso concreto, em virtude da cobrança indevida de anestesia e internação hospitalar; condenar o plano de saúde requerido a ressarcir o valor de r$2.978,20 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos) a título de danos materiais; condenar o plano de saúde requerido ao pagamento de r$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 15267778), a parte Ré, RECORRENTE pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O Art. 1º da Lei 9.656/98 estabelece que as operadoras de planos de saúde se submetem às suas disposições, "sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez autorizado o procedimento cirúrgico, a anestesia e a internação são itens inerentes, indissociáveis e indispensáveis à sua realização, constituindo-se em etapas ou meios necessários à execução do tratamento. Exigir que o consumidor realize "solicitações prévias" separadas para cada componente essencial de um ato cirúrgico previamente autorizado, viola a boa-fé objetiva e cria uma barreira técnica abusiva.

6. Dessa forma, verificada a evidência clínica e adequação do tratamento, ao autorizar o procedimento, o plano de saúde assumiu o dever de cobrir os elementos básicos que o viabilizam. A cobrança indevida configurou falha na prestação do serviço, nos termos do Art. 14 do CDC.

7. Quanto ao pedido subsidiário de limitação do reembolso à tabela da operadora (Princípio da Eventualidade) também deve ser rechaçado. A limitação prevista no Art. 12, VI, da Lei 9.656/98, é para casos de
reembolso por livre escolha do beneficiário
ou em
situações de urgência/emergência
onde não há rede credenciada. No caso dos autos, a cirurgia estava
autorizada
pela Recorrente, e a cobrança de itens essenciais ocorreu no
local e hora marcados pela própria operadora
, configurando uma falha na prestação do serviço (ato ilícito), e não um mero pedido de reembolso por opção de rede. Nesse contexto, a restituição deve ser integral do valor cobrado indevidamente, para recompor o dano sofrido.

8. Por fim entendo que valor fixado em R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória para o ofendido e pedagógica/punitiva para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. Portanto, não é cabível a exclusão ou a redução pleiteada.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)